Tribunal: STF
Processo: AI 169932
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
EMENTA:   ACÓRDÃO DO  SUPERIOR TRIBUNAL  DE JUSTIÇA QUE, AO
AFIRMAR  A IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE QUESTÃO LIGADA A INTERPRETAÇÃO
DE  CONTRATO,  TERIA  VIOLADO  A  NORMA  DO  ART.  105,  III,  A,  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL, PADECENDO, ADEMAIS, DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  MANIFESTADA POR MEIO  DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE, DE
SUA VEZ, FOI CONSIDERADO INSUSCETIVEL DE CONHECIMENTO.
          Jurisprudência  assentada no STF,  no sentido de que não se
conhece  de  recurso  extraordinário em  que  o  deslinde  da questão
constitucional não pode ser alcancado senao mediante interpretação da
legislação ordinaria ou do contrato.
          Acórdão que, ademais, não se ressente de fundamentação.
          Agravo regimental improvido.